Tribunal: TJDFT
Processo: 0748689-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748689-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama contra o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O Juízo suscitante esclareceu que não suscitou o conflito de competência. Os autos do incidente foram gerados por equívoco (id 66432322). É o relatório. Embora o conflito de competência não tenha natureza recursal, seja um mero incidente, compete ao Relator inadmiti-lo monocraticamente por aplicação analógica do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, inadmito o conflito de competência. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator